Tribunal: TJBA
Processo: 0323412-83.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323412-83.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRASKEM S/A e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO EDUARDO SILVA DE CARVALHO, EDUARDO PUGLIESE PINCELLI

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXPORTAÇÕES. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS A BENS DE USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 633 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura a imunidade do ICMS nas operações de exportação, com manutenção e aproveitamento dos créditos das operações anteriores (art. 155, § 2º, X, “a”), mas condiciona a disciplina do regime da não cumulatividade à lei complementar (art. 155, § 2º, XII, “c”).

A Lei Complementar nº 87/1996 regulamenta o aproveitamento dos créditos, estabelecendo em seu art. 33 que aqueles relativos a bens de uso e consumo somente podem ser apropriados a partir de 1º/01/2020.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 704.815 (Tema 633 da repercussão geral), fixou a tese de que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/88, não alcança o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo, que depende de regulamentação por lei complementar.

A jurisprudência consolidada do STF e de tribunais estaduais reafirma que a EC nº 42/2003 não eliminou a necessidade de observância da legislação complementar, de modo que não há direito líquido e certo ao creditamento imediato de bens de uso e consumo, ainda que vinculados a operações de exportação.

Não há afronta aos princípios da legalidade, da não cumulatividade ou da livre concorrência, pois a restrição legal encontra fundamento em autorização constitucional expressa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº

0323412-83.2011.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
BRASKEM S/A
e
BRASKEM PETROQUIMICA LTDA

e,
como
Apelad
o

-
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/2